Tribunal: STF
Processo: SIRDR 15
Classe: SIRDR
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO NACIONAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE PROCESSOS INTAURADOS EM FACE DO PODER PÚBLICO. TEMA 1.143 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRDR INSTAURADO EM ÂMBITO LOCAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Código de Processo Civil de 2015 criou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o Incidente de Assunção de Competência como instrumentos vocacionados à definição de teses jurídicas, além de garantir roupagem melhor desenvolvida para técnicas já existentes, a exemplo dos Recursos Especiais Repetitivos e da Repercussão Geral.



    2. In casu, não se revela cabível o presente incidente, na medida em que o Município requerente não visa, por seu intermédio, a extensão territorial de suspensão determinada no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado por Tribunal local, pretendendo, antes, a suspensão nacional de processos que versem sobre a matéria atinente a tema de repercussão geral admitido por este Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no art. 1.035, §5º, do CPC.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.